Tribunal: TJMT
Processo: 1024691-23.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1024691-23.2021.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]

Relator:
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):
[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ELISABETH CAMARGO NEIS - CPF: 522.479.291-68 (APELADO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAIS REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS – MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – CABIMENTO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – JUROS – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, a autora afirma a inexistência do débito por fraude na contratação. Logo, trata-se de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), hipótese em que, conforme orientação do STJ, incide o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), cuja contagem tem início na data do último desconto, visto que se cuida de obrigação de trato sucessivo.

2. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos, na forma simples, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso.

3. O desconto desautorizado de valores da pensão de pessoa física, ou da sua folha de pagamento, gera dano moral indenizável, que decorre do próprio fato, sendo prescindível, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo.

4. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

5. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fixada pelo sentenciante (R$ 10.000,00), corresponde àquela usualmente arbitrada por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes, devendo, portanto, ser mantida.

6. No tocante ao momento de incidência dos juros de mora sobre os danos morais, convém destacar que a hipótese trata-se de relação extracontratual, uma vez que reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes. Logo, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, e não a partir do arbitramento, a teor do que prescreve a Súmula de nº. 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO BMG S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº. 1024691-23.2021.8.11.0041, ajuizada por
ELISABETH CAMARGO NEIS
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente ao cartão de crédito consignado discutido nos autos, e, por conseguinte, das parcelas descontadas a partir de 2019, que perfazem a quantia de R$ 235,36, que devem ser devolvidas de forma simples, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso; b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; c) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (ID 179556207).

Irresignada, a ré/apelante aduz que a pretensão autoral encontra-se sepultada pela prescrição, tendo em vista que o artigo 205 do Código Civil, em seu parágrafo 3º, estabelece o prazo prescricional de 03 (três) anos para a pretensão de reparação civil, e o ato praticado pelo Banco Apelado que ensejou esta demanda, supostamente ilícito, ocorreu em 12/08/2015.

Defende que, a pretensão está fulminada pela decadência, porquanto, é de quatro anos o prazo para pleitear-se a anulação do negócio jurídico.

Assevera que, ainda que o contrato não tenha sido de fato realizado pela parte apelada, os valores referentes a este, foi disponibilizado em sua conta, e não foram devolvidos, de maneira que banco apelante agiu no exercício regular de seus direitos, ao encaminhar o nome da apelada para os órgãos de proteção, uma vez que o contrato não estava sendo cumprido integralmente.

Sustenta que, não há que se falar em condenação em danos morais, haja vista que, em que pese o contrato não ter sido assinado pela parte apelada, o terceiro fraudador portava todos os seus documentos pessoais, bem como autorização para realização de negócio jurídico em seu nome. Sucessivamente, alega a necessidade de redução da verba indenizatória.

Alega que, a correção monetária e juros de mora sobre os danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Menciona que, não há que se falar em restituição com correções monetárias e juros, uma vez que os descontos só foram realizados devido ao negócio jurídico celebrado, ainda que por terceiro fraudador que portava todos os seus documentos pessoais, bem como a parte apelada se beneficiou com os valores disponibilizados a ela para saque, assim não existe ou existiu qualquer conduta ilícita (ID 179556209).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pelo seu desprovimento (ID 179556213).

É o relatório.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

O banco réu/apelante sustenta a prescrição da pretensão formulada, pela necessidade de observância do prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no artigo 206, §3º, V, do CC.

Alega, também, a decadência do direito de ação, em razão da incidência do prazo decadencial do art. 178, II, do CC.

Sem razão, contudo.

Isso porque, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento.

Esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC - PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
“
A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento
”
(AgInt no AREsp 1234635/SP). Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
(N.U 1015156-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

Na hipótese, conforme se infere do holerite juntado pelo autor, o desconto relativo ao contrato questionado ocorreu, pelo menos, até junho de 2021, inaugurando, aí, o cômputo dos prazos decadencial e prescricional para o ajuizamento desta ação.

Pelo exposto,
rejeito
as prejudiciais de mérito.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que a autora/apelada ajuizou esta demanda para que fosse declarada a inexistência do débito, que deu ensejo à negativação do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que não teria contratado junto à ré/apelante.

Depois do trâmite regular do processo, a sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente ao cartão de crédito consignado discutido nos autos, e, por conseguinte, das parcelas descontadas a partir de 2019, que perfazem a quantia de R$ 235,36, que devem ser devolvidas de forma simples, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso; b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; c) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (ID 179556207), sentença contra a qual o banco réu/apelante se insurge.

Pois bem.

No caso, restou comprovado nos autos, por meio de perícia técnica, a inexistência de contratação pela autora/apelada.

Logo, não há que se falar em exercício regular de direito por parte do banco réu/apelante, de maneira que se afigura indevido o débito efetivado no benefício previdenciário da autora/apelada, o que dá ensejo à restituição do indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, mormente porque a autora/apelada teve seu nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos, na forma simples, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso, como bem definiu a sentenciante.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da parte, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.
[...]. (N.U 1044109-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIDA PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PARTES - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.
[...]. (N.U 1002685-47.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

Por sua vez, evidente que o desconto indevido no benefício previdenciário da autora/apelada, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

Aliás, no caso, a autora/apelada ainda teve seu nome negativado indevidamente, o que corrobora a ocorrência do prejuízo moral.

Nesse contexto, o dano da autora/apelada decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo banco réu/apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

A propósito, esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS DE VALORES DA PENSÃO DO AUTOR JUNTO AO INSS EM RAZÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO – CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
O desconto desautorizado de valores da pensão de pessoa física, ou da sua folha de pagamento, gera dano moral indenizável, que decorre do próprio fato, sendo prescindível, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo.
(...) (Ap 124645/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015).

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fixada pelo sentenciante (R$ 10.000,00), corresponde àquela usualmente arbitrada por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes, devendo, portanto, ser mantida.

No tocante ao momento de incidência dos juros de mora sobre os danos morais, convém destacar que a hipótese trata-se de relação extracontratual, uma vez que reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes. Logo, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, e não a partir do arbitramento, a teor do que prescreve a Súmula de nº. 54 do STJ.

Esta E. Corte não destoa desse entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO - VERBA HONORÁRIA DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELO ARTIGO 20 DO CPC – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATRAUAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE. Diante da comprovação de inexistência do débito, bem como da negativação indevida do nome do Consumidor/Apelante, impõe-se o dever de indenizar; no entanto o valor a ser fixado em razão de dano moral deve respeitar determinados critérios, bem como observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de conter o caráter pedagógico, e arbitrar justa reparação, sem que isso se constitua enriquecimento sem causa. [...].
Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, e não a partir do arbitramento, em se tratando de relações extracontratuais
. Precedente: “1- O MM. Juiz “a quo” condenou a embargada em danos morais corrigidos monetariamente e juros de 1% ao mês a partir da sentença. No entanto, no respectivo caso, trata-se de relação extracontratual, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.” ((ED 92077/2015, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015).
(Ap 47734/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DO CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – DANO/CONSTRANGIMENTO INCONTROVERSO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM DISSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE (PRÍNCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQUIDADE E RAZOABILIDADE) – MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]. O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, consoante súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula nº 362 do STJ).

(Ap 100853/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015).

Todavia, a fim de evitar a “reformatio in pejus”, deve ser mantido o momento de incidência contido na sentença, isto é, a partir da citação.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que estão ocorrendo descontos indevidos na sua aposentadoria referentes a Contrato de Cartão de Crédito que não reconhece.

A falsidade da assinatura foi confirmada pela perícia e a lide julgada improcedente.

O apelante argui prescrição como questão prejudicial de mérito.

A douta relatora aplicou o prazo decenal com amparo no entendimento desta Quarta Câmara na AP 1047022-33.2020.8.11.0041, em que foi utilizada a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.

Todavia, no processo em referência a parte não nega a contratação, apenas pleiteia a conversão da modalidade Cartão de Crédito Consignado, imposta pela instituição financeira, para Empréstimo Consignado, situação corriqueira no Judiciário.

Já no caso ora em análise a autora afirma a
inexistência do débito por fraude na contratação
. Logo, trata-se de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), hipótese em que, conforme orientação do STJ, incide o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), cuja contagem tem início na data do último desconto, visto que se cuida de obrigação de trato sucessivo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. (...)”

(STJ, AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 8-3-2021, DJe de 15-3-2021).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. (...)”

(AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 26-10-2020, DJe de 24-11-2020).

E também:

AgInt no REsp 1830015/PR;

AgInt no REsp 1799862/MS;

AgInt no AREsp 1395941/MS;

AgInt no AREsp 1481507/MS.

Os descontos começaram em agosto de 2015, e ainda não haviam cessado quando a autora ajuizou a Ação (8-7-2021). Por conseguinte, não ocorreu a prescrição.

Pelo exposto, divirjo da douta relatora somente em relação ao prazo prescricional aplicável à lide, o que não interfere no resultado do julgamento, pela rejeição das prejudiciais de mérito e, no mérito, não provimento do Recurso.

V O T O (ADENDO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Adiro aos fundamentos do voto do Desembargador Rubens de Oliveira, em relação ao prazo prescricional aplicável à lide, mantendo a rejeição das prejudiciais de mérito e, no mérito, não provimento do Recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023